Tribunal: TJDFT
Processo: 0743253-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal indeferindo alegações de nulidade do processo administrativo fiscal e de prescrição da pretensão do Fisco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a nulidade do processo administrativo fiscal e a ocorrência de prescrição ordinária ou intercorrente da dívida fiscal, alegadas em exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo possível extrair, da certidão de dívida ativa (CDA), a forma de cálculo dos encargos legais e o fundamento jurídico da dívida, não há falar em inépcia da petição inicial que inaugura a execução fiscal.
4. Não cabe discutir, em exceção de pré-executividade, a nulidade do processo administrativo fiscal quando o exame da matéria demandar dilação probatória.
5. O débito originado de indenização civil pode ser inscrito como dívida ativa não tributária, conforme prevê o art. 39, §2o, da Lei n. 4.320/1964 e o art. 2o, caput, da Lei n. 6.830/1980, sendo a execução fiscal via adequada a sua cobrança.
6. Proposta ação executiva fiscal no prazo fixado para seu exercício e não contribuindo o Fisco para a paralisação do feito, a demora na citação do contribuinte, imputada a mecanismos da Justiça, impede o reconhecimento das prescrições ordinária e intercorrente, segundo o enunciado da Súmula 106 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Ausente prova pré-constituída apta a indicar, com precisão, a existência de vício apto a macular a validade do feito, teve ser afastada a tese de nulidade da execução fiscal. 2. Inexistindo conduta desidiosa do ente público exequente, inviável reconhecer, eu seu desfavor, a prescrição ordinária ou intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados L. 4.320/1964, art. 39, § 2o. L. 6.830/1980, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1136144/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009. STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018. STJ, AgRg no Ag 1125052/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17.11.2016. TJDFT, Acórdão 1233892, 0724628-79.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 27.02.2020. TJDFT, Acórdão 1788208, 07322048420238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16.11.2023. TJDFT, Acórdão 1365050, 07194309020218070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 18.08.2021. TJDFT, Acórdão 1145177, 20080110830246APC, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12.12.2018.